Tribunal: TJDFT
Processo: 0732856-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732856-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE RECLAMADO: AMANDA SALVADOR DE VASCONCELOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 989 do Código de Processo Civil (CPC), (i) requisitem-se informações à egrégia Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias e (ii) cite-se Amanda Salvador de Vasconcelos para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador